Tribunal: STF
Processo: HC 220867
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Alegação de que a condenação deve ser anulada porquanto fundamentada em prova inexistente nos autos. Inocorrência. 3. Pedido de absolvição. Indispensável ampla dilação probatória para acolhimento do pedido. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.